Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, realizada após filmagem que retratou o exato momento em que o acusado entregou entorpecente nas mãos de um usuário, conduta por ele admitida em juízo e, ainda, pelos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie.
2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, diante dos elementos seguros de prova indicando que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades entregar a consumo e trazer consigo.
3. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente.
4. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da isonomia, obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento de atenuante.
5. Praticado o tráfico nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, com muitos transeuntes e mendigos, propício, portanto, para a difusão de entorpecente, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
6. A pena pecuniária deve seguir o sistema trifásico e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso parcialmente provido.